Tribunal: TJMT
Processo: 1024142-68.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024142-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WILLIAN SANTOS ALMEIDA (AGRAVADO), WILLIAN SANTOS ALMEIDA - CPF: 039.230.071-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME -

INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PUGNA PELA REGRESSÃO CAUTELAR - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA IMPOSTA AO REGIME SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO –INVIABILIDADE – VIOLAÇÕES OCORRERRIDAS NO PERÍODO DE 11/10/2017 A 29/03/2021 - DECISÃO PROFERIDA EM 29-11-2021

- REEDUCANDO PROGREDIU DO REGIME INTERMEDIÁRIO PARA O ABERTO EM 05-07-2023 – AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE VIOLAÇÃO AS REGRAS IMPOSTAS OU DE ENVOLVIMENTO EM OUTRA CONDUTA CRIMINOSA -
DESPROVIMENTO DO AGRAVO MINISTERIAL.

A Lei de Execução Penal, em seus artigos 146-C e 146-D estabelece que a violação das condições impostas ao regime semiaberto, dentre eles, o monitoramento eletrônico, pode ensejar a revogação do benefício e a regressão do regime prisional, além dos efeitos relativos à falta disciplinar de natureza grave. Contudo, as faltas graves a que se refere o agravante ocorreram no período de 11/10/2017 a 29/03/2021, e a decisão combatida foi proferida em 29-11-2021, tendo o reeducando permanecido no regime semiaberto, progrediu do regime intermediário para o aberto em 05-07-2023, não havendo qualquer notícia de violação às regras impostas no regime mais brando, tampouco há notícias de envolvimento em outra conduta criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo representante do
Ministério Público,
contra decisão proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0003346-87.2015.8.11.0086 - Cód. 87393, reconheceu a ocorrência de falta disciplinar consistente em reiteradas violações do monitoramento eletrônico entre o período de 11/10/2017 a 29/03/2021 como de natureza média e não determinou a alteração da data-base para progressão de regime, (decisão agravada Id. 185310696 - Pág. 33 a 35, de 29/11/2021).

Nas razões, o agravante pretende que seja revogada a decisão objurgada e que sejam reconhecidas como faltas disciplinares de natureza grave os reiterados descumprimentos do monitoramento eletrônico, determinando-se a regressão do reeducando ao regime fechado de cumprimento de pena e, como consequência do julgamento de procedência do reconhecimento das faltas graves, a adoção da data da eventual prisão do agravado como marco inicial ou, no caso de desprovimento do pleito de regressão de regime, o dia da prática da última falta grave. (Id. 185310696-pág. 55 a 69).

Por conseguinte, nas contrarrazões sustenta a defesa, em sentido contrário pede o desprovimento do agravo, com a manutenção da decisão combatida. (Id. 185310698 - pág. 17 a 21).

Em sede de juízo de retratação proferido, o
decisum
questionado foi mantido por seus próprios fundamentos. (Id. 185310698 - pág. 22 a 58)

A i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes opinou pelo desprovimento do agravo, sumariando-o como segue: (Id.192591160).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE APRECIOU A CONDUTA DA BURLA NO MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMO FALTA MÉDIA E, COM ISTO, DEIXOU PROMOVER A REGRESSÃO DE REGIME, A ALTERAÇÃO DA DATA BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME E A PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS OU REMIR. ACOLHIMENTO. A CONDUTA DE NÃO REALIZAR O CARREGAMENTO ADEQUADO DO EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO E A INOBSERVÂNCIA DA ÁREA DE INCLUSÃO IMPORTAM EM INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES DO REEDUCANDO E INFRAÇÃO ÀS NORMAS DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, DE MODO QUE CONFIGURAM FALTA GRAVE NOS TERMOS DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. JUSTIFICATIVA DO APENADO DE QUE ESTEVE EM TRATAMENTO MÉDICO QUE NÃO SE COMPATIBILIZA COM OS NUMEROSOS APONTAMENTOS DE DESRESPEITO Á ÁREA DE INCLUSÃO. SUPOSTAS FALHAS DO EQUIPAMENTO NO TOCANTE A PROBLEMAS COM A BATERIA QUE FORAM REFUTADOS PELA CENTRAL DE MONITORAMENTO. EQUIPAMENTOS VISTORIADOS QUE NÃO APRESENTARAM DEFEITOS. CARACTERIZADO O DOLO DO REEDUCANDO EM BURLAR O MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INTERPRETAÇÃO DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS QUE NÃO CONFERE MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE AO JUÍZO NO TOCANTE AO MÉRITO DA FALTA GRAVE, POR SE TRATAR DE CONCEITO EXPRESSO NA LEI. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES LEGAIS COMO NORMA COGENTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NÃO CONFEREM AO JULGADOR A AUTONOMIA NA ESCOLHA DAS SANÇÕES APLICÁVEIS. PRECEDENTES. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de agravo em execução criminal, interposto pelo
Ministério Público,
contra decisão proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0003346-87.2015.8.11.0086 - Cód. 87393, reconheceu a ocorrência de falta disciplinar consistente em reiteradas violações do monitoramento eletrônico entre o período de 11/10/2017 a 29/03/2021 como de natureza média e não determinou a alteração da data-base para progressão de regime.

Constam dos elementos informativos dos autos, que
Willian Santos Almeida estava cumprindo de 18 anos e 09 meses e 10 dias de reclusão, pelas práticas dos crimes previsto no art. 157, § 2º, do Código Penal, incorrendo em falta disciplinar consistente em reiteradas violações do monitoramento eletrônico entre o período de
11/10/2017 a 29/03/2021
.

Na audiência de justificação, o Magistrado reconheceu a ocorrência de falta disciplinar em razão de reiteradas violações do monitoramento eletrônico como de natureza média e não determinou a alteração da data-base para a progressão de regime.

A decisão combatida, foi proferida nos seguintes termos:

“(...)Verificado que o reeducando cumpre pena em regime semiaberto harmonizado monitorado desde 09/10/2017, sendo que após a instalação do equipamento de monitoramento foi registrado 752 notificações de bateria baixa, 267 violações de fim de bateria e 1091 violações a sua área de inclusão/descumprimento do horário noturno.

Em audiência de justificação, o recuperando alegou, em síntese, que respeitou todas as condições do regime semiaberto, comparecendo todos os meses em juízo, bem como está trabalhando licitamente com carteira assinada. Relatou que sua tornozeleira apresentou por diversas vezes falhas no carregamento e comunicou ao Juízo todas as vezes acerca disso, visto que a bateria não durava por muito tempo, sendo necessário se deslocar do seu trabalho até sua casa para carregar. Afirmou que trocaram por duas vezes seu equipamento por outros já utilizados. Verberou, ainda, que na época em que esteve internado, em razão de uma perna quebrada, comunicou a Central de Monitoramento e o Juízo. Enfatizou que após conseguir o benefício da progressão ao regime semiaberto, “procurou recuperar a sua vida, trabalhar dignamente e constituir uma família” bem como é ciente de que cometeu um crime, porém está cumprindo sua condenação de forma lícita, pois não praticou novos crimes. Por fim, argumentou que está pagando a sua pena pecuniária e as custas do processo.

Em que pese a versão apresentada pelo recuperando, denota-se que essa não tem o condão de afastar as violações por área de inclusão perpetradas, posto que mesmo ciente de suas obrigações para com o benefício do regime semiaberto, optou por descumpri-las e acabou por infringir o horário de recolhimento domiciliar obrigatório.

Frise-se que o recuperando tinha plena consciência de todas as condições impostas quando da concessão do regime semiaberto, assim como o eventual descumprimento ensejaria a regressão de regime.

Ocorre que, efetuando um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, verificado ser suficiente o reconhecimento do descumprimento do recolhimento noturno como falta média.

No que tange às notificações de bateria baixa e fim de bateria, observa-se dos autos que o reeducando por reiteradas vezes comunicou ao Juízo acerca dos problemas que a bateria de seu equipamento apresentava, consoante certidões aviadas ao mov. 99.5, a sugerir que o reeducando não teve dolo na prática dessas violações, mormente porque não há notícias que o reeducando se eximiu nas comunicações de falhas do equipamento à central de monitoramento ou tenha danificado a tornozeleira eletrônica.

De todo modo, ainda que o recuperando incorresse em dolo, as violações declinadas como “fim de bateria” e “bateria baixa” não devem ser consideradas como faltas graves, mas sim faltas de natureza leve.

Isso porque é sabido que o reconhecimento da falta grave implica sérias restrições e óbices no desfrute dos direitos e benefícios do reeducando, a acarretar potencial prejuízo no cumprimento de sua execução penal, de modo que sua aplicação neste caso, é medida desproporcional e desarrazoada.

Impõe-se enfatizar que cada caso, assim como este dos autos, deve ser analisado com percuciência e acuidade, levando-se em conta as justificações apresentadas pelo recuperando, posto que se levadas à literalidade da Lei, assim como expostas no art. 50 da LEP, todo e qualquer ato de violação caracterizaria falta grave, a impedir eventuais flexibilizações, além de que a audiência justificatória seria ato meramente formal.

Convém destacar ainda, o fato do recuperando estar em processo de ressocialização, conforme por ele relatado em audiência de justificação e comprovado pelos documentos de mov. 136.3, está empenhado em recuperar sua vida, posto que está trabalhando licitamente e constituiu família, o que deve ser valorizado, em consonância com o objetivo ressocializador da pena, a teor do art. 1º da LEP. In verbis:

“Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”.

Portanto, quanto aos fatos e circunstâncias apresentadas nos autos, a conduta do reeducando não se reveste de gravidade suficiente para que seja reconhecida como falta grave, o que, certamente, violaria o princípio da proporcionalidade e desmotivaria a adequada integração social do apenado.

A par do tema, o E. TJMT já deliberou:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – REEDUCANDO QUE CUMPRIA PENA NO REGIME SEMIABERTO – DECISÃO QUE RECONHECEU A CONDUTA DO APENADO COMO FALTA MÉDIA - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE PELO REEDUCANDO - IMPOSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA MÉDIA QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO A exegese do art. 50, VI, c/c art. 39, II, ambos da LEP não deve ser feita de forma simplesmente literal, mas essencialmente teleológica, de modo a buscar a punição devida ao ato infracional. (TJ-MG – AGEPN: 10231100235283001 MG, Relator : Márcia Milanez, Data de Julgamento : 04/12/2018, Data de Publicação: 14/12/2018) “(TJ-MT - EP: 00010414720188110015 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 30/04/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/04/2019)”

Para corroborar:

“AGRAVO EM EXECUÇÃOPENAL - FALTAGRAVE -APURAÇÃO E RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR NA ESFERA JUDICIAL - PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.Não obstante seja a conduta do reeducando reprovável, as particularidades do caso demonstram que a apuração e o reconhecimento da faltagrave é medida desproporcional, tendo em vista a inexistência de consequências na esfera penal”. (TJMG - Agravo em ExecuçãoPenal 1.0231.16.006675-0/ 001, Relator (a): Des.(a) Júlio César Lorens , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/03/0020, publicação da sumula em 11/03/2020).

Assim sendo, tenho que não merece acolhimento o pleito ministerial a fim de regredir o reeducando ao regime mais severo, pois se desvincularia da lógica da execução penal e se revelaria, ainda, desarrazoada frente à situação concreta.

Dispositivo

Isto posto, hei por bem julgar procedente o presente incidente de execução, de maneira a reconhecer a falta disciplinar cometida pelo reeducando Willian Santos Almeida, classificada como de grau médio, dadas as circunstânicas e fatores acima sopesados. Por conseguinte, desconsidero como pena não cumprida no cálculo de pena, os 1091 dias das violações indicadas como áreas de inclusão /recolhimento noturno. Deixo de alterar a data-base, bem como de regredir o regime do reeducando.” (sic -
Id. 185310696-pág. 30 a 35).

Pois bem.

A teor do que dispõe o supracitado art. 118, inc. I, da LEP, durante a execução de pena privativa de liberdade, reeducando que comete falta grave, que não apresentar justificativa plausível, pode ser regredido de regime prisional.

Nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal:

“A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”. (sic).

A Lei de Execução Penal, em seus artigos 146-C e 146-D que a violação das condições impostas ao regime semiaberto, dentre eles, o monitoramento eletrônico, pode ensejar a revogação do benefício, e a regressão do regime prisional, além dos efeitos relativos à falta disciplinar de natureza grave.

Não destoa deste entendimento o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...] A superveniência de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão do regime de cumprimento imposto na sentença condenatória do semiaberto para o fechado, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade pelo juízo das execuções penais, dada à orientação contida no art. 118, inciso I da Lei de Execução Penal, tendo em vista o descumprimento reiterado, por parte do agravante, das condições fixadas na audiência admonitória. [...]
(N.U 1010297-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 22/09/2021)

[...] O descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto e a prática de novo crime doloso são circunstâncias que evidentemente configuram faltas graves, e acarretam a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP. [...]
(N.U 1019884-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

Nota-se que as faltas graves a que se refere o agravante ocorreram no período de 11/10/2017 a 29/03/2021, sendo que a decisão combatida foi proferida em 29-11-2021, tendo o presente agravo em execução sido interposto em 02-11-2021, ou seja
a mais de 02 (dois) anos.

Não obstante, o reeducando permaneceu no regime semiaberto, progrediu do regime intermediário para o aberto em 05-07-2023, e não há qualquer notícia de violação às regras impostas no regime mais brando, tampouco há notícias de envolvimento em outra conduta criminosa. Logo, embora seja sabido e consabido que o
descumprimento das condições fixadas para o regime aberto e semiaberto, mesmo em gozo de prisão domiciliar, constitua infração disciplinar de natureza grave,
não há razão para determinar a regressão de regime ao reeducando, neste momento.

Por todo o exposto,
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo Ministério Público, devendo ser mantida a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024